Tribunal: STF
Processo: HC 188381
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, E DE RESISTÊNCIA. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI 10.826/2003, E 329 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 174.649-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/7/2020; HC 185.130-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/8/2020.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. In casu, i) o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006; 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/2003, e 329 do Código Penal, sendo mantida a prisão preventiva anteriormente decretada; ii) na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que as circunstâncias do delito, “na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública”, uma vez que “apesar de a quantidade de droga apreendida ter sido pequena - 26,5 gramas de maconha -, o paciente estava na posse também de uma granada e, no momento da abordagem, as autoridades policiais foram alvo de disparos de arma de fogo”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado contra sucedâneo de recurso em revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo regimental desprovido.